Tribunal: STF
Processo: HC 104734
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no STJ. Inadmissibilidade. Súmula 691/STF. Falta de pressupostos hábeis a justificar a superação da Súmula. 3. Recurso que não ataca o fundamento da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.